Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-24.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
04/08/2025
Número: 0600573-24.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Cargo - Prefeito, Candidato
Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600573-
24.2024.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a ilegalidade da
propaganda em que se atribui como compradas e mentirosas as pesquisas eleitorais que não
tiveram sua divulgação de resultado suspensa pela Justiça Eleitoral. (Representação Eleitoral com
pedido de liminar ajuizada pela Coligação "Marechal Rondon no Caminho Certo", composta pelos
partidos Progressista, União Brasil, Republicanos, PSD e PRD, com fundamento no artigo 58 da Lei
nº 9.504/97, em face de Coligação "Rondon que Queremos", formada pelos partidos PL, Pode e
MDB, e do candidato Arion Nasihgil. Alega-se que, no dia 02/10/2024, o candidato representado,
Arion Nasihgil, em propaganda eleitoral veiculada por meio de rádio, afirmou de maneira categórica
que a pesquisa eleitoral divulgada em 01/10/2024, na qual ele aparece em segundo lugar com
36,43% das intenções de voto, enquanto seus adversários, Adriano Backes e Vanderlei Caetano
Sauer, lideram com 60,36%, seria "comprada e mentirosa". Tais afirmações são, além de
irresponsáveis, extremamente graves, pois atentam diretamente contra a credibilidade do processo
eleitoral e da Justiça Eleitoral. A pesquisa eleitoral foi devidamente registrada conforme os ditames
legais e não sofreu qualquer impugnação por parte do candidato representado ou de sua
coligação, conforme prevê o art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/2019. A afirmação, feita sem
qualquer amparo probatório, configura um claro exemplo de disseminação de desinformação (fake
news), visando desestabilizar a confiança do eleitorado na pesquisa eleitoral e, indiretamente, nas
próprias instituições que regulam o processo eleitoral. Além disso, a postura do candidato em
afirmar que a pesquisa é "comprada e mentirosa" e, ao mesmo tempo, não apresentar qualquer
questionamento formal, demonstra um claro comportamento de venire contra factum proprium, o
que desmascara o propósito meramente político e difamatório da declaração. A ausência de
impugnação pela via adequada reforça a temeridade das declarações feitas em propaganda
eleitoral, evidenciando o intuito deliberado de enganar o eleitorado e induzir dúvidas quanto à
lisura do processo eleitoral. Tal prática é inaceitável e coloca em xeque não apenas a pesquisa em
questão, mas todo o sistema eleitoral, prejudicando a confiança pública e fomentando a
desinformação. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)

MARECHAL RONDON NO CAMINHO CERTO
[REPUBLICANOS/PP/PRD/UNIÃO/PSD] - MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR (RECORRIDA)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657650
02/08/2025
01:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44657650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.865

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600573-24.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDA:
MARECHAL
RONDON
NO
CAMINHO
CERTO
[REPUBLICANOS/PP/PRD/UNIÃO/PSD] - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA IRREGULAR NO RÁDIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO HORÁRIO DA VEICULAÇÃO. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na
alegação de que o candidato, em propaganda veiculada por rádio, teria afirmado
que pesquisa eleitoral divulgada seria "comprada e mentirosa".
2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para retirada da propaganda e, ao
final, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da
propaganda que atribuiu como "compradas e mentirosas" as pesquisas eleitorais
cuja divulgação não foi suspensa pela Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do horário
exato da veiculação da propaganda eleitoral no rádio, em representação por

Num. 44657650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
propaganda irregular, acarreta a inépcia da petição inicial, impossibilitando o
conhecimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu artigo 17, II, exige que as
representações relativas à propaganda irregular veiculada em rádio e televisão
sejam instruídas com a informação do dia e horário em que foi exibida e com a
respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado.
5. A indicação do horário exato da veiculação é necessária para possibilitar a correta
localização da inserção impugnada e garantir o efetivo exercício do contraditório e
da ampla defesa.
6. A ausência de cumprimento de um dos requisitos formais essenciais previstos na
norma regulamentar do TSE acarreta a inépcia da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Acolhimento da preliminar de inépcia da petição
inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de indicação do horário exato da veiculação da
propaganda eleitoral no rádio, em representação por propaganda irregular, acarreta
a inépcia da petição inicial. 2. O cumprimento dos requisitos formais previstos na
Resolução TSE nº 23.608/2019 é essencial para o conhecimento da demanda e
para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, II; Código
de Processo Civil, art. 485, I e IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR
-
REC:
06021776320226160000
CURITIBA - PR 060217763, Relator.: Melissa De Azevedo Olivas, Data de
Julgamento: 14/09/2022, Data de Publicação: PSESS-180, data 16/09/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, por maioria, deu-lhe provimento, para
acolher a preliminar arguida e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da

Num. 44657650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
Relatora.

Curitiba, 30/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL em face
da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que
julgou parcialmente procedente a representação movida pela COLIGAÇÃO MARECHAL
RONDON NO CAMINHO CERTO.
A representação foi ajuizada com base no artigo 58 da Lei nº 9.504/97, alegando que, em
02/10/2024, o candidato Arion Nasihgil, em propaganda eleitoral veiculada por rádio, afirmou que
a pesquisa eleitoral divulgada em 01/10/2024 – na qual ele aparecia em segundo lugar com
36,43% das intenções de voto, enquanto seus adversários Adriano Backes e Vanderlei Caetano
Sauer lideravam com 60,36% – seria "comprada e mentirosa". A coligação representante
argumentou que tais afirmações são graves, atentam contra a credibilidade do processo eleitoral
e da Justiça Eleitoral, configurando disseminação de desinformação (fake news) sem amparo
probatório, especialmente porque a pesquisa havia sido devidamente registrada e não sofreu
impugnação.
O Juízo de primeira instância, em Sentença ID 44571359, concedeu liminar para retirada da
propaganda e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da
propaganda que atribuiu como "compradas e mentirosas" as pesquisas eleitorais cuja divulgação
não foi suspensa pela Justiça Eleitoral. O Juízo de origem destacou que a afirmação de que uma
pesquisa registrada é "mentirosa e comprada" representa uma narrativa sabidamente inverídica
e, portanto, não protegida pelo direito de crítica, seguindo a jurisprudência do TSE que veda
propaganda que promova desinformação eleitoral.
Inconformado, Arion Augusto Nardello Nasihgil interpôs RECURSO ELEITORAL (ID 44571365),
arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por descumprimento do inciso II do artigo
17 da Resolução nº 23.608 do TSE, alegando a ausência da transcrição da propaganda ou do
trecho impugnado. No mérito, sustentou que sua manifestação foi genérica e não direcionada a
nenhum instituto de pesquisa ou candidato específico, e que a afirmação "nós não nos iludimos
com pesquisas compradas e mentirosas" seria uma manifestação protegida pela liberdade de
expressão. O Recorrente também mencionou que uma pesquisa do instituto SDS CASCAVEL
SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA. foi impugnada e teve sua divulgação vetada judicialmente nos

Num. 44657650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
autos nº 0600075-25.2024.6.16.0121, sendo plenamente possível que sua fala se referisse a
esta.
A COLIGAÇÃO MARECHAL RONDON NO CAMINHO CERTO apresentou contrarrazões (ID
44571368), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de
mérito, inclusive quanto à liminar. Alegou que a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319
do CPC, descrevendo claramente os fatos e o conteúdo inverídico veiculado, permitindo o
exercício do contraditório.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 44599514, manifestou-se pelo acolhimento
da preliminar de inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso a
preliminar não fosse acolhida, opinou pelo desprovimento do recurso no mérito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Inicialmente, verifica-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, uma vez que a publicação da sentença
ocorreu em 24/06/2025 e o recurso foi interposto no mesmo dia. Assim, o recurso deve ser
conhecido para a análise da preliminar arguida.
II. Da Preliminar de Inépcia da Inicial
O recorrente arguiu a inépcia da petição inicial, apontando o não cumprimento do disposto no
inciso II do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, que assim prevê:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a
informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da
propaganda ou trecho impugnado.

Tal dispositivo exige que as representações relativas à propaganda irregular veiculada em rádio e
televisão sejam instruídas, sob pena de não conhecimento, com a informação do dia e horário em
que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado.
A análise dos autos revela que, embora a coligação representante tenha indicado a data da
veiculação (02/10/2024) e transcrito o conteúdo supostamente ofensivo - "Nós do 22, do time de
Arion e Cayon, estamos muito felizes. Sabemos do apoio popular à nossa campanha. Não nos
iludimos com pesquisas compradas e mentirosas. A voz da população será ouvida dia 6 de

Num. 44657650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
outubro" -, não indicou o horário exato da inserção em que o conteúdo teria sido transmitido. A
petição inicial limitou-se a mencionar genericamente que se tratava de uma peça do horário
eleitoral gratuito no rádio.
Conforme bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, essa omissão é de extrema
relevância. O horário eleitoral gratuito no rádio ocorre em períodos específicos do dia, e a
identificação do horário exato da veiculação é necessária para possibilitar a correta localização da
inserção impugnada. Este requisito formal é crucial para garantir o efetivo exercício do
contraditório e da ampla defesa, permitindo que a parte representada localize precisamente o
conteúdo questionado e apresente sua defesa de forma adequada. Além disso, a precisão da
informação é fundamental para a análise jurisdicional da legalidade da propaganda.
A jurisprudência eleitoral tem sido rigorosa quanto à observância desses requisitos formais,
entendendo que a ausência da degravação ou transcrição, ou de informações precisas sobre dia
e horário de veiculação em rádio/televisão, acarreta o indeferimento liminar ou o não
conhecimento da representação.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
VEICULADA NO RÁDIO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO HORÁRIO DA VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA. REQUISITO PREVISTO NO
ARTIGO 17, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO .
1.Nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução TSE nº 23.608, a petição inicial
que verse sobre propaganda irregular deve conter "informação de dia e horário em
que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho
impugnado;".
2. Representação que se limitou a transcrever o conteúdo e a indicar a data da
veiculação, sendo omissa quanto ao horário.
3. Ausência de requisito essencial que importa na inépcia da inicial, sendo de rigor a
extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.4 .
Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - REC: 06021776320226160000 CURITIBA - PR 060217763, Relator.:
Melissa De Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data de Publicação:
PSESS-180, data 16/09/2022)

Desse modo, torna-se inquestionável a ausência de cumprimento de uma das exigências
estipuladas no artigo 17, II, da Resolução nº 23.608 do TSE. Tal descumprimento, por sua vez,
acarreta imperativamente a inépcia da petição inicial, conforme os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis à matéria. A inobservância de requisitos formais e materiais, como os
previstos na referida resolução, compromete a aptidão da peça inaugural para veicular a

Num. 44657650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
pretensão jurídica de forma clara e completa, inviabilizando o regular prosseguimento do
processo e a adequada prestação jurisdicional.
Não se trata de discutir a ocorrência ou não da transmissão do conteúdo em questão, mas sim de
analisar o cumprimento dos requisitos para a propositura da ação inicial.
Não compete ao julgador desconsiderar as exigências legais para a propositura de uma ação,
cabendo ao representante demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para o processamento
da demanda.
Assim, ao deixar de cumprir um dos requisitos formais essenciais previstos na norma
regulamentar do TSE, a petição inicial da representação incorreu em vício que obsta o seu
conhecimento. Desta forma, a preliminar arguida pelo recorrente deve ser acolhida.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por ARION
AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL e, em razão da inépcia da petição inicial, acolher a preliminar
arguida e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Justiça Eleitoral.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

VOTO VENCIDO

I. VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
I.I. DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 17, INCISO II, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.608/2019
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo juízo da 121ª
Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, reconhecendo que a propaganda impugnada veicula
informação sabidamente inverídica.
Com a devida vênia à Excelentíssima Relatora, Desembargadora Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, que propôs o reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência
de indicação de horário da veiculação da propaganda, entende-se que o caso

Num. 44657650 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
comporta solução diversa, à luz da interpretação teleológica do art. 17, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
O art. 17, inciso II, da Resolução TSE nº 23.608/2019, determina:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
II – naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a
informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da
propaganda ou trecho impugnado.

Como se vê, este dispositivo exige que as representações relativas às propagandas
irregulares veiculadas em rádio e em televisão sejam instruídas, sob pena de não
conhecimento, com a informação do dia e do horário em que exibidas, além da
respectiva transcrição.
A ratio decidendi do art. 17, inciso II, da Resolução TSE nº 23.608/2019 é assegurar a
adequada identificação da propaganda, de modo a garantir o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, direito fundamental insculpido no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
No caso em tela, embora não haja indicação do horário exato da veiculação da
inserção, a coligação representante indicou a data e transcreveu de forma clara o
conteúdo impugnado, possibilitando a identificação inequívoca da propaganda
combatida.
Conquanto a defesa tenha suscitado a preliminar de inépcia da petição inicial, por
ausência de indicação do horário da veiculação, não alegou desconhecimento dos
fatos narrados, nem demonstrou prejuízo ao exercício de sua defesa, manifestando-se
de forma plena sobre o mérito da acusação.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral, flexibilizando o rigor cartesiano dos dispositivos
formais de admissão das vias procedimentais, vem decidindo que não é inepta a
petição inicial em que a exposição dos fatos e do direito, somados à documentação
que a acompanha, são suficientes à compreensão da controvérsia e permitem o
exercício do contraditório e da ampla defesa (AIJE nº 060182324/DF, Relator Ministro
Jorge Mussi, DJE 26/09/2019; AIJE nº 060185189/DF, Relator Ministro Jorge Mussi,
DJE 12/03/2019; RO nº 165826/RR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJE
25/10/2018).
Logo, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela simples ausência de

Num. 44657650 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
indicação do horário em que a propaganda foi veiculada, ausente prejuízo à
compreensão da controvérsia ou arrostamento do devido processo legal, porque a
finalidade do requisito legal foi devidamente cumprida.
Com efeito, a propositura, tal como enunciada, permitiu a identificação clara do
conteúdo impugnado e assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
pela parte representada.
No mais, os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da
primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) impõem ao julgador a busca pela
efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se o formalismo exacerbado que impeça a
solução de mérito por vícios que não causem prejuízo relevante às partes,
notadamente em normas de ordem pública.
A regra máxima é a resolução do litígio, e só por extrema impossibilidade de
pronunciá-la é que se tolera a excepcional extinção do processo sem julgamento do
mérito. O processo não pode ser concebido como um fim em si mesmo, mas como
meio voltado à realização do direito material, o qual não pode ser obliterado por
questões meramente formais, quando ausente prejuízo e atendida a finalidade do
instituto.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a primazia do julgamento de mérito, já
assentou:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO
POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO.
CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em
06/05/2024.
2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da
demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.
4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não
viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da
economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade
cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si
mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.
5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o
polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento

Num. 44657650 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
do julgamento de mérito.
6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser
julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o
aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.
7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após
o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa
de pedir.
8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando
mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no
art. 329 do Código de Processo Civil.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No campo eleitoral, esse entendimento deve ter ainda ainda mais relevo, pois o
processo deve se orientar pelos princípios da celeridade, efetividade e proteção da
vontade popular, evitando-se a extinção de demandas por meros vícios formais que
não inviabilizem o contraditório nem a ampla defesa.
Por fim, embora se reconheça que a indicação do horário exato da veiculação da
propaganda eleitoral possa, em tese, ser considerada elemento útil ao controle do
prazo decadencial para o ajuizamento do pedido de direito de resposta, tal exigência
revela-se, na prática, excessiva e desproporcional com a sistemática normativa
adotada pela própria Justiça Eleitoral.
O art. 58, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelece que o pedido de
direito de resposta, quando se tratar de propaganda veiculada no horário eleitoral
gratuito, deverá ser ajuizado no prazo de vinte e quatro horas, contado da veiculação
do programa.
Por sua vez, o art. 32 da Resolução TSE nº 23.608/2019 passou a prever o
mencionado prazo em dias. Ou seja, o pedido de direito de resposta deverá ser
proposto no prazo de 1 (um) dia contado da veiculação da propaganda.
Portanto, diante da conversão dos prazos em horas para dias, pela própria Resolução
do TSE, a exigência da indicação do horário da veiculação também se revela
dispensável sob a perspectiva de análise de eventual decadência do direito de ação,
sendo suficiente, para esta finalidade, a indicação do dia da veiculação, como fez o
representante.
Desse modo, a ausência do horário exato de veiculação não compromete a aptidão da
petição inicial para deflagrar a relação processual, razão pela qual deve ser afastada a

Num. 44657650 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05
alegação de inépcia, permitindo-se a apreciação da pretensão recursal.

III – DECISÃO
Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento apresentado pela
Excelentíssima Relatora, voto no sentido de afastar a preliminar de inépcia da petição
inicial.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600573-24.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDA: MARECHAL RONDON NO CAMINHO CERTO
[REPUBLICANOS/PP/PRD/UNIÃO/PSD] - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR - Advogado do(a)
RECORRIDA: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, por maioria, deu-lhe provimento, para acolher a
preliminar arguida e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora. Vencido o
desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025

Num. 44657650 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201520517400000043597009
Número do documento: 25080201520517400000043597009
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:22:05